Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721433-52.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON DOS SANTOS LOPES AGRAVADO: FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA, JOSE RICARDO PEREIRA LIMA FILHO, MARCOS ANTONIO MONTEIRO E MONTEIRO, ISRAEL MARCOS SILVEIRA SOARES, ARLY MACIEL JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KELSON DOS SANTOS LOPES contra decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de FNX GLOBAL INVESTMENT LTDA e OUTROS. Consulta ao andamento processual mostra que o feito foi sentenciado, sem resolução do mérito, em 21/07/2020, fato que importa na perda do objeto do recurso. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). De toda sorte, pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Demais disso, o cenário fático e jurídico da demanda avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Segundo, porque não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que os Agravados incorreram em ação ou omissão hábil a responsabilizá-los patrimonialmente pelo inadimplemento do contrato. Terceiro, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento. E penhora é medida genuinamente executiva que pressupõe a existência de processo dessa natureza. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator